Tribunal: STF
Processo: RE 362097
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. IPI. Fato gerador. Importação de produtos. 
   Ausência de prequestionamento. 3. Correção monetária. Questão 
   infraconstitucional. 4. Embargos de declaração 
   desprovidos.